Tribunal: TJES
Processo: 0000593-50.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-50.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: GLORIA PLASTICOS E TECIDOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONTESTAÇÃO DA SEGURADORA – DEFESA INDIRETA DE MÉRITO E JUNTADA DE DOCUMENTOS – FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA APELADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PROIBIÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

H
ouve
claro
equívoco
no despacho
que
determin
ou
a intimação da autora/apelada para impugnar a contestação da seguradora
denunciada
, quando,
na verdade,
deveria ter
sido
intimad
a
a transportadora denunciante, agora
recorrente
,
para impugnar a dita contestação
.

2
.
E
mbora a sentença apelada não tenha feito referência
expressa
ao documento acostado
pela seguradora
, por outro lado, valeu-se como razões de decidir,
tanto a demanda principal quanto a denunciação da lide
, das alegações sustentadas
por aquela
, em sua contestação.

3
.

O
s argumentos referentes ao descumprimento da cláusula de riscos cobertos fo
ram

introduzidos nos autos
como defesa indireta de mérito pela seguradora denunciada, em sua contestação.
O
único documento acostado à peça de defesa
qu
e

informa
ria
a negativa de indenização
a ser paga

à ora recorrente
em razão do descumprimento das medidas de gerenciamento de risco
não possui valor probatório
, pois, não há comprovação do
seu
envio ou da efetiva entrega e recebimento
pela
apelante.
Com base em tal documento
a seguradora afirma que
ao ser comunicada do sinistro
pela transportadora apelante
, constatou que o local onde ocorreu o roubo da carga a ser transportada era desprovido de câmeras de monitoramento,
bem como
não possuía segurança privada, o que caracterizou o descumprimento das medidas de gerenciamento de risco.

4
.
Não se desconhece o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria de que o roubo da carga pode ser entendido como evento de força maior, posto que tal fato se mostra desconexo ao contrato de transporte, sendo inevitável, desde que adotadas as cautelas exigíveis da transportadora (Vide: STJ - REsp: 1660163 SP 2014/0122955-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2018; AgInt no AREsp n. 731.641/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018). Ocorre que as afirmações feitas pela seguradora e adotadas como razões de decidir pela sentença apelada, embora tenham atraído o ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC/151, não foram comprovadas nos autos.
Além disso, a ora recorrente foi privada da oportunidade de impugnar as alegações de que não adotou as cautelas exigíveis para o gerenciamento de risco,
que, repita-se, foram introduzidas nos autos por meio da defesa da seguradora denunciada
.

5
.

Além de
a seguradora
não ter comprovado que a
ora
recorrente descumpriu as medidas de gerenciamento de risco,
a transportadora
sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre a defesa indireta de mérito
(fato impeditivo)
apresentada
na contestação à denunciação da lide
, em clara violação à
s
regra
s
do
s
art
s
. 350
e 437
do CPC/15,
que consagram o direito ao contraditório,
junto com
princípio da vedação a prolação de decisões su
r
presa,
previsto pelo
art. 10 do CPC/15
.

6
.

Destarte
, demonstrado o cerceamento de defesa arguido pela ora apelante, deve ser anulada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte a apresentação de réplica à contestação da seguradora denunciada.
Ante o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais razões recursais.

7
.
Recurso provido
para anular a sentença apelada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000593-50.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: GLORIA PLASTICOS E TECIDOS EIRELI, SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ITIEL JOSE RIBEIRO - ES14072-A

Advogado do(a) APELADO: ORLANDO NETTO LOUREIRO - ES21182
Advogado do(a) APELADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por
NORTES TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
contra a sentença digitalizada às fls. 261/264-v e integrada à fl. 308, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, Fernando Antônio Lira Rangel que, na Ação Indenizatória ajuizada por
GLÓRIA PLÁSTICOS TECIDOS LTDA.
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 9.607,96 (nove mil, seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos), corrigidos desde o evento danos e com juros a partir da citação. Ademais, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Quanto à lide secundária, julgou improcedente a pretensão da denunciante/apelante e a condenou ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões digitalizadas às fls. 267/292, em síntese, que
(1)
a sentença é nula em razão do cerceamento de defesa;
(2)
não pode ser responsabilizada por atos criminosos praticados por terceiros (roubo de carga);
(3)
não houve falha na prestação do serviço e nem mesmo qualquer conduta culposa capaz de ensejar a obrigação de indenizar;
(4)
o roubo da carva exclui a responsabilidade do transportador se estiverem previstos os requisitos do caso fortuito e da imprevisibilidade, como no caso em apreço;
(5)
não existiu o dano material alegado, eis que a apelada admite que a Polícia de São Paulo recuperou a carga roubada, tendo a ora apelante mantido contato para a conclusão da entrega, porém, a apelada se recusa a recebê-la e exige o pagamento em dinheiro;
(6)
não houve prova do descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela ora apelada, que visa a condenação da transportadora apelante ao ressarcimento de danos materiais advindos de falha no transporte de mercadoria, avaliada em R$ 9.067,96 (nove mil e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Narra a ora apelada em sua inicial, que contratou com a ora apelante o transporte de tecidos, porém, em razão do roubo da carga transportada, teve que adquirir novos produtos e despender em dobro os custos e o frete.

A sentença apelada condenou a ora apelante ao ressarcimento do prejuízo material sofrido pela ora apelada e julgou, também, improcedente a denunciação da lide feita pela transportadora recorrente em face da Seguradora Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A, por entender que a denunciante não observou as regras previstas na cláusula “Riscos Cobertos” da apólice de seguros acostada aos autos referente ao gerenciamento de risco para roubos no veículo enquanto estacionado no interior de depósitos do segurado.

–
DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz a transportadora apelante que a sentença apelada padece de nulidade por cerceamento de defesa. Argumenta que não lhe foi concedida oportunidade de se manifestar, em réplica, sobre a contestação apresentada pela seguradora denunciada, em especial, sobre o documento acostado à fl. 236 dos autos.

Continua, argumentando que o documento referido é unilateral, bem como que não há prova do seu encaminhamento ou recebimento pela recorrente.

Nesses termos, pede a anulação da sentença apelada e o consequente retorno dos autos à origem para que possa apresentar réplica à contestação da seguradora denunciada.

O documento ora impugnado pela transportadora apelante, acostado à fls. 236 dos autos, refere-se a uma Comunicação, datada de 04/08/2017, supostamente endereçada à ora apelante, cujo conteúdo informa a negativa de indenização pelo sinistro narrado nos presentes autos, em razão do descumprimento das medidas de gerenciamento de risco, contratadas na apólice da empresa segurada.

De fato, como se pode observar, o referido documento veio desacompanhado de comprovante de envio ou de recebimento pela recorrente, além desta não ter sido intimada para se manifestar sobre o mesmo.

Com efeito, resta demonstrado nos autos que houve claro equívoco no despacho de fl. 241 ao determinar a intimação da autora/apelada para impugnar a contestação da seguradora denunciada, quando, na verdade, deveria a intimação ser direcionada à transportadora denunciante, agora recorrente, em favor de quem caberia assegurar a faculdade de impugnar a dita contestação.

Anota-se, ainda, que após a apresentação da réplica pela empresa apelada (fls. 243/249) foi designada audiência preliminar na qual as partes dispensaram a produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado do mérito (fl. 253), ocasião em que os autos já foram conclusos para prolação de sentença, tudo sem prévia intimação da ora apelante.

Embora a sentença apelada não tenha feito referência expressa ao documento acostado à fl. 236, por outro lado, valeu-se, como razões de decidir, das alegações sustentadas pela seguradora denunciada, em sua contestação.

Conforme se pode inferir de fl.262/262-v, assim concluiu o juízo
a quo
, no tocante a demanda principal:

“No caso dos autos, a seguradora contratada esclareceu que a Requerida possuía seguro contra roubo, porém seu acionamento não foi possível já que a segurada descumpriu as normas contratuais atinentes ao gerenciamento de risco.

Dessa feita, em meu sentir, o comportamento negligente da Requerida ao descumprir os termos do seguro contratado acabaram por causar os prejuízos narrados pela Requerentes na inicial, na medida em que, se as providências devidas tivessem sido tomadas, o contrato de seguro serviria por cobrir os prejuízos decorrentes do roubo”.

Já quanto à denunciação da lide, o juízo de origem adotou a seguinte fundamentação, para rejeitá-la (fl. 263/263-v):

“A despeito da lide secundária, esclareço que o contrato de seguro firmado entre denunciante e denunciada encontra-se devidamente acostado às fls. 153/180, da análise qual concluo que não merece acolhimento a pretensão da denunciante.

Isso porque, a denunciante não observou as regras previstas de maneira cristalina na cláusula “Riscos Cobertos” da apólice de seguro (fls. 155/156), relativa ao gerenciamento de risco contido para roubos carregados no veículo enquanto estacionado no interior de depósitos do segurado. Segundo a referida cláusula, deveria a segurada ter adotado medidas como segurança patrimonial física ou eletrônica, providências que esta não demonstrou ter cumprido.

[...]
Dessarte, o pedido da denunciante mostra-se impertinente, posto que a transgressão das cláusulas contratuais por sua parte afasta o dever da seguradora denunciada de efetuar a cobertura securitária”.

Como é possível verificar dos autos, os argumentos referentes ao descumprimento da cláusula de riscos cobertos foram introduzidos nos autos como defesa indireta de mérito (fato impeditivo) pela seguradora denunciada, em sua contestação.

Com base no único documento acostado à peça de defesa (fl. 236), a seguradora afirma que ao ser comunicada do sinistro pela transportadora apelante, constatou que o local onde ocorreu o roubo da carga a ser transportada era desprovido de câmeras de monitoramento, bem como que não possuía segurança privada, o que caracterizou o descumprimento das medidas de gerenciamento de risco.

Imperioso registrar que não se desconhece o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria de que o roubo da carga pode ser entendido como evento de força maior, posto que tal fato se mostra desconexo ao contrato de transporte, sendo inevitável,
desde que adotadas as cautelas exigíveis da transportadora

(Vide: STJ - REsp: 1660163 SP 2014/0122955-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2018; AgInt no AREsp n. 731.641/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018)
.

Ocorre que as afirmações feitas pela seguradora e adotadas como razões de decidir pela sentença apelada, embora tenham atraído o ônus da prova na forma do art. 373, II, do CPC/15
1
, não foram comprovadas nos autos. Além disso, a ora recorrente foi privada da oportunidade de impugnar as alegações de que não adotou as cautelas exigíveis para o gerenciamento de risco, que, repita-se, foram introduzidas nos autos por meio da defesa da seguradora denunciada.

Observa-se que o único documento acostado aos autos pela seguradora (fl. 236), o qual informaria a negativa de indenização a ser paga à ora recorrente em razão do descumprimento das medidas de gerenciamento de risco, não possui valor probatório, pois, não há comprovação do seu envio ou da efetiva entrega e recebimento pela apelante.

Além de a seguradora não ter comprovado que a ora recorrente descumpriu as medidas de gerenciamento de risco, a transportadora sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre a defesa indireta de mérito (fato impeditivo) apresentada na contestação à denunciação da lide, em clara violação às regras dos arts. 350 e 437 do CPC/15, que, em última análise, consagram o direito ao contraditório quando determinam textualmente:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

Em comentários aos artigo em questão, Marinoni e outros
3
afirmam:

Apresentando defesa indireta de mérito, o autor tem de ser ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Isso é necessário para preservação do direito à igualdade, do direito ao contraditório e do direito à prova (arts. 5º, I, LV e LVI, a contrario sensu, e 7º, 9º, 10 e 369, CPC). (...) Faltando uma das circunstâncias que devem concorrer com os fatos constitutivos, há um fato impeditivo. Em outras palavras, se há uma circunstância que impeça um determinado fato de produzir o efeito que lhe é normal, há fato impeditivo.

Em consonância com tal entendimento, o legislador processual regulamentou o princípio da vedação a prolação de decisões surpresa, ao dispor no art. 10 do CPC/15
2

que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Ainda, segundo o C. STJ,
“Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei”
(REsp nº 2.016.601/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).

A jurisprudência dessa Corte Estadual corrobora o entendimento de que a ausência de intimação para apresentação de réplica em situações como a dos autos viola o contraditório e, consequentemente, configura a nulidade da sentença, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. ART. 351. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA ALTERAÇÃO DA APÓLICE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Dispõe o Art. 350 do Código de Processo Civil que: Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 2. O disposto no Art. 350 do CPC consagra a importância do direito ao contraditório no âmbito do processo civil, além de estar em consonância com o disposto no Art. 5º, LV, da Constituição da República, bem como nos Arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese, a parte autora não fora informada acerca dos termos da contestação apresentada pela seguradora, muito menos intimada para apresentação de réplica o que culminou na sentença de improcedência sem que o autor pudesse se manifestar acerca das alegações de alteração da apólice do seguro, evidenciando nítido cerceamento do direito de defesa. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198754573, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA IMPUGNAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO DE LOTEAMENTO POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR APRESENTADA PELO REQUERIDO APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA ART. 437, §1º, DO CPC DOCUMENTO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Em consonância com o disposto no art. 437, §1º do CPC, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
2. O não atendimento à exigência contida no referido dispositivo legal configura inequívoco cerceamento do direito de defesa, na medida em que suprime da parte o direito de impugnar a admissibilidade, a autenticidade, ou mesmo o conteúdo do documento apresentado, na forma como prevê o art. 436 do CPC. 3. Por não ter sido intimado para tomar ciência e se manifestar a respeito do documento em que se baseou a sentença, o qual foi produzido unilateralmente pelo apelado e juntado aos autos após a apresentação da contestação e da réplica, deve ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa do apelante.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006130048298, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CONTESTAÇÃO ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 437 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do art. 351 do CPC, a intimação para manifestação acerca do aduzido em sede de defesa somente é obrigatória na hipótese em que for alegada alguma matéria enumerada no art. 337 do CPC. 2. Contudo, quando houver a juntada de prova documental na peça de defesa, mesmo que o réu não tenha alegado qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, a parte autora deve ser intimada a se manifestar, nos termos do art. 437, caput e § 1ª, do CPC. 3. Recurso provido. Preliminar acolhida.
(TJ-DF 07062699520178070018 DF 0706269-95.2017.8.07.0018, Relator: Ana Cantarino, Data de Julgamento: 29/06/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS COM A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ARTIGOS 9, 10 E 437, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Dentre as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, está a exigência de prévia oitiva das partes sobre fatos e questões da causa, sendo vedado ao juiz surpreendê-las na tomada de decisão ou na valoração de prova não submetida ao prévio contraditório. 2. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre novos documentos configura cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório. Nesse caso, impõe-se a anulação da sentença a fim de assegurar o devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, c/c artigos 9º, 10 e 437, § 1º, do Código de Processo Civil).
(TRF-4 - AC: 50108358620194047100 RS 5010835-86.2019.4.04.7100, Relator: Vânia Hack De Almeida, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Turma).

Destarte, demonstrado o cerceamento de defesa arguido pela ora apelante, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte a apresentação de réplica à contestação da seguradora denunciada.

Ante o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais razões recursais.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à apelante a apresentação de réplica à contestação da seguradora denunciada.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
No mesmo sentido, o art. 9º,
caput,
do CPC/15: Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

3
Código de Processo Civil Comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitideno. 8ª .ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. pág: 475.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à apelante a apresentação de réplica à contestação da seguradora denunciada
.